Tribunal: TCU
Processo: 003.107/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em razão da impugnação parcial da prestação de contas referente a Convênio celebrado em 2008 com o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Produtivo  Idesp, com vistas à qualificação de jovens em condição de risco social residentes em 46 municípios do Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em razão da impugnação parcial da prestação de contas referente ao Convênio 01.0204.00/2008, celebrado com o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Produtivo - Idesp, com vistas à qualificação de jovens em condição de risco social residentes em 46 municípios do Estado de Pernambuco. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Marcus Vinicius Belo dos Anjos e do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Produtivo, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar solidariamente o Sr. Marcus Vinicius Belo dos Anjos e o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Produtivo, com fundamento no disposto no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno do TCU, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. pagamento de diárias ao Sr. João Carlos Dornelas Camara e ao Sr. Ivanildo Francisco da Silva, servidores públicos lotados na Câmara Municipal de Recife/PE: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.000,40 3/6/2009 1.200,48 29/6/2009 1.476,72 3/8/2009 1.071,87 7/8/2009 1.332,60 7/8/2009 1.000,40 8/8/2009 1.204,35 4/9/2009 1.492,59 4/9/2009 1.500,60 22/9/2009 1.582,80 22/9/2009 1.204,35 6/10/2009 1.492,59 6/10/2009 250,00 9/10/2009 176,50 21/10/2009 520,55 22/10/2009 780,40 29/10/2009 1.204,35 3/11/2009 1.492,59 3/11/2009 8,50 17/11/2009 404,66 4/12/2009 1.204,35 4/12/2009 1.492,59 4/12/2009 802,90 30/12/2009 1.492,59 30/12/2009 9.2.2. pagamento de taxas bancárias: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 34,00 6/4/2009 27,00 17/4/2009 34,00 6/5/2009 5,80 7/5/2009 13,50 8/6/2009 13,50 12/6/2009 5,80 22/7/2009 4,50 17/8/2009 12,00 18/8/2009 6,00 19/8/2009 6,00 20/8/2009 3,00 21/8/2009 3,00 24/8/2009 1,50 26/8/2009 3,00 27/8/2009 3,00 31/8/2009 3,00 1o/9/2009 31,50 11/9/2009 12,00 14/9/2009 7,50 15/9/2009 4,50 17/9/2009 4,50 22/9/2009 12,00 24/9/2009 8,00 8/10/2009 3,00 14/10/2009 24,00 15/10/2009 3,00 16/10/2009 4,50 19/10/2009 1,50 20/10/2009 4,50 21/10/2009 1,50 23/10/2009 6,00 26/10/2009 4,50 3/11/2009 9.2.3. operações não identificadas na relação de pagamentos: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 19.694,54 3/9/2009 55.573,20 8/10/2009 70.766,08 8/10/2009 125,00 25/3/2010 9.2.4. ausência de devolução dos rendimentos da aplicação financeira: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 31.513,81 1o/11/2010 9.3. aplicar ao Sr. Marcus Vinicius Belo dos Anjos e ao Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Produtivo, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.